Tribunal: TJPA
Processo: 0000743-33.2010.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000743-33.2010.8.14.0086

APELANTE: NELSON DA SILVA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

JURI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por NELSON DA SILVA CORDEIRO, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas C e D, do CPP, contra a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática do crime tipificado no art. 121, do CP (homicídio simples).

Narra a denúncia que, na manhã do dia 10/10/2010, por volta de 07h, a vizinhança da vítima e do réu ouviram uma discussão entre estes. Na ocasião, a vítima dizia para que o então denunciado lhe agredisse e logo após o réu desferiu um golpe de faca na altura do pescoço da vítima. Ela chegou a ser socorrida, mas em virtude da gravidade da lesão, veio a óbito.

Foi denunciado, pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do homicídio simples.

Apelou alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e erro no tocante à aplicação da pena.

Em contrarrazões o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

A alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos não merece prosperar.

A materialidade do delito de homicídio restou comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima, Id. 7490645, p. 55/56, que conclui que “MARLISSON DA SILVA MARIALVA” chegou a óbito por choque hipovolêmico por 01 ferida perfurocortante em região supraclavicular”.

A autoria restou comprovada pela própria confissão do apelante, no plenário do Júri, que apesar de alegar que não se recordava precisamente dos fatos, afirmou a prática do delito, ao relatar que desferiu a facada que pegou no pescoço, vitimando fatalmente a vítima.

È sabido que havendo mais de uma versão do fato delituoso, os jurados poderão escolher a que lhes parecer mais verossímil.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado totalmente do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: “
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma , a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar”
(
RT
642/287).

TJRS: “
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo”
(
RTJERGS

187/133).

TJMG: “
Como de pacífica jurisprudência e de uníssona doutrina, só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório. Se a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes, não pode o órgão revisor cassá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Júri”
( Ap. 1.0567.95.000772- 2/001, 1ª C., rel. Gudesteu Biber, 15.03.2005, v.u..)

A Procuradoria de Justiça, ao analisar os fatos, não teve dúvidas sobre a acertada decisão do Júri,
verbis (ID 8772408):

“
Assim sendo, com base nas provas constantes dos autos e nos debates proferidos em plenário, os jurados se convenceram de que o réu cometeu o crime de homicídio simples previsto no art. 121, caput, do CPB
.

... Desse modo, pelas razões expostas, a tese de que houve julgamento contrário às provas dos autos, não deve ser acolhida, posto que, ao contrário do que alega o Apelante, a condenação encontra amparo no acervo probatório produzido, assim como nos debates proferidos em plenário, devendo ser mantido o decreto condenatório”

Quanto à injustiça no tocante à aplicação da pena, observo que o magistrado aplicou a pena-base no patamar mínimo, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, reconhecendo a atenuante da confissão, mas deixando de aplica-la em razão do impedimento da Súmula 231 do STJ, ficando a pena final no patamar mínimo face à ausência de causas de aumento e diminuição (ID 7490664 pag. 13-16).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/08/2022